Tribunal: TJDFT
Processo: 0740754-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. TERRITORIAL. ART. 381, §2o CPC. LOCAL DE PRODUÇÃO DA PROVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. DECISÃO JUDICIAL. CONSEQUENCIALISMO. ART. 20, CAPUT, DA LINDB. ABUSO DE DIREITO. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de processo civil, no art. 381, prevê que “a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.”
2. Considerando que o agravante busca levantar Cédulas de Crédito Rural firmadas na agência de Águas Doce – SC, deduz-se que tais documentos estão de posse da filial daquela cidade, sendo, portanto, o local de produção da prova, atraindo a competência das Varas Cíveis daquela Comarca.
3. O enorme número de demandas relacionadas direta e indiretamente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que têm sido ajuizadas de forma aleatória e com abuso de direito, perante este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determina que se observe as consequências práticas da decisão, na forma prevista no art. 20, caput, da LINDB, sob pena de gerar prejuízos à coletividade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.